Tribunal: TJBA
Processo: 0825270-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0825270-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALA VIANA BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível a extinção de execução fiscal por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ou se deveria ter sido aplicado o procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/1980 dispõe que a execução fiscal será regida pela respectiva lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, sendo aplicáveis as disposições da lei processual civil às execuções fiscais. 4. A extinção do processo por abandono da causa está disciplinada no art. 485, inciso III, do CPC, que exige intimação pessoal da parte para promover o ato ou diligência que lhe incumbia, nos termos do § 1º do referido dispositivo. 5. A intimação pessoal do ente público pode se dar por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC e o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que preceituam que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 6. No caso dos autos, o Município de Salvador foi devidamente intimado por meio eletrônico para promover os atos necessários à continuidade da execução fiscal, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, permanecendo inerte após o decurso do prazo assinalado. 7. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 destina-se a situações em que a execução fiscal se encontra obstaculizada por circunstâncias alheias à vontade do exequente, tais como a não localização do devedor ou a ausência de bens penhoráveis, hipótese que não se confunde com a situação de abandono de causa por inércia da parte exequente em promover atos processuais que lhe incumbem. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJ-BA, Apelação nº 80027806820198050105, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 06/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 80012471420188050201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 20/07/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0825270-53.2015.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado ALA VIANA BARBOSA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04